Tribunal: CARF
Processo: 10580.728646/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728646/2013-58
ACÓRDÃO
2201-012.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO GUIMARAES PESSOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA
AUTORIDADE. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Incide imposto de renda pessoa física sobre os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados. A presunção de que se vale
a autoridade lançadora só pode ser ilidida pelo sujeito passivo através de
documentos hábeis e idôneos.
CARTÕES DE CRÉDITO. TITULARIDADE CONJUNTA COM CÔNJUGE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE REEMBOLSO OU QUITAÇÃO POR TERCEIRO. ÔNUS
FINANCEIRO SUPORTADO PELO CONTRIBUINTE.
A alegação de titularidade conjunta dos cartões não afasta, por si só, o
acréscimo patrimonial quando não comprovado que as despesas foram
quitadas pelo cônjuge ou reembolsadas ao contribuinte. Pequenos gastos
de terceiros não infirmam a conclusão sem prova material do
ressarcimento.
AQUISIÇÃO DE AÇÕES. VINCULAÇÃO ENTRE DEPÓSITO E COMPRA
RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PROVA DA DESTINAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE DOCUMENTOS.
Deve-se retificar o dispêndio com prova inequívoca da destinação do
depósito, com documentos da instituição intermediadora ou da companhia
investida que confiram correspondência. Ausente prova hábil, subsiste a
sequência de origens e dispêndios adotada no lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728646/2013-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 03 a 09) lavrado com o objetivo de cobrar Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, referente a três dos dez itens objeto de requisição de
documentação comprobatória. Os três itens que originaram a autuação foram: (i) a necessidade
de comprovação do lucro distribuído no valor de R$ 200.000,00; (ii) Os comprovantes de
pagamento das faturas do cartão de crédito; (iii) a aquisição de 246.567 ações da EDSP
Participações S/A.
Em sua Impugnação (fl. 224 a 230), o contribuinte alegou que:
(i) o fisco teria qualificado incorretamente como aplicações financeiras os valores
recebidos a título de empréstimo para aquisição de 246.567 ações da ESDP Participações e os
valores pagos para a aquisição. Quanto ao montante distribuído no importe de R$ 200.000,00, foi
provido o informe de rendimentos comprovando a transação, a qual não se deu por depósito,
tendo servido para complementar o pagamento da aquisição das ações da EDSP 90 Participações;
(ii) quanto ao pagamento de faturas de cartão de crédito, os gastos realizados
também seriam atribuídos à sua esposa, dada a titularidade conjunta dos cartões.
No Acórdão n. 04-44.015, a 1a Turma da DRJ/CGE (fl. 262 a 267) decidiu pela
manutenção do lançamento, sob os fundamentos de que:
a) Afirma que os R$ 200.000,00 seriam empréstimo/adiantamento de lucros, mas
simultaneamente invoca o informe de rendimentos que registra esse valor como lucros
distribuídos em 31/12/2009. A autoridade fiscal desconsiderou por ausência de comprovação da
entrega nos extratos do contribuinte; falta de registros contábeis do alegado empréstimo; e
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728646/2013-58
3
porque a empresa, tributada pelo lucro presumido, não teria lucros suficientes para distribuir esse
montante. E, ainda que alegasse lucro contábil superior, deveria demonstrar através de
contabilidade completa a distribuição acima do presumido.
b) A tese de que os gastos seriam compartilhados com a esposa não se sustenta nos
documentos. Quase todos os pagamentos das faturas estão em nome do impugnante; apenas o
Hipercard tem pequenos dispêndios da cônjuge e há valores menores no Citi do adicional
Frederico Krull Pessoa, sem prova de reembolso ao impugnante. Observa-se ainda que os extratos
juntados são de 2013 (esposa e filhos) e não dizem respeito ao ano autuado.
c) O contribuinte não comprovou que o depósito feito no Banco Oportunitty em
09/2009 se referia à compra das ações da ESDP. Apesar de intimado, apresentou apenas uma
carta de autorização de própria lavra, quando deveria ter juntado documentos da empresa
investida ou do banco intermediador que comprovassem a operação.
Por meio do Recurso Voluntário (fl. 275 a 280):
a) Quanto ao lucro distribuído de R$ 200.000,00, que afirmou ser empréstimo da
empresa MGP como adiantamento de distribuição de lucros, a DRJ entendeu que não se
encontrou efetiva entrega para o lmpugnante em seu extrato bancário, como também não teriam
sido apresentados os registros contábeis referentes a esse empréstimo, aliado ao fato de que a
empresa MGP, tributada pelo Lucro Presumido não teve lucro no período no montante
distribuído.
O contribuinte sustenta que a glosa foi indevida, pois a fiscalização aceitou o
informe de rendimentos da MPG Investimentos para todos os valores, exceto o lucro distribuído,
aplicando critérios distintos ao mesmo documento — o que violaria o art. 845, §1o do RIR/99, que
exige prova segura de falsidade ou inexatidão para desconsiderar esclarecimentos prestados.
Afirma que o fato de não haver registro bancário do crédito não impede o
reconhecimento da distribuição, já que o valor teria sido usado diretamente para complementar o
pagamento das ações da EDSP Participações.
Refuta também a alegação de que a empresa não possuía lucros suficientes,
juntando o Livro Razão que demonstra lucros acumulados de R$ 1.353.846,36 em 31/12/2009, dos
quais R$ 200.000,00 foram distribuídos ao sócio sob a rubrica “Lucros Distribuídos”, conforme
registro contábil.
b) Autuação desconsiderou que as despesas dos cartões de crédito eram de
titularidade conjunta dele e de sua esposa, Maria Eleonora Paes Krull Pessoa, que declara o
imposto de renda separadamente. Argumenta que as faturas eram liquidadas por débito
automático na conta da esposa, conforme comprovado nos extratos e nas próprias faturas
apresentadas.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728646/2013-58
4
c) Em relação aos dispêndios efetuados com a aquisição de 246.567 ações da ESDP
PARTICIPAÇÕES, no valor total de R$ 2.627.348,90, a autoridade lançadora diz que não houve
comprovação de que o depósito efetivado no Banco Oportunitty se refere à compra dessas ações.
Afirma que o investimento de R$ 2.627.348,90 ocorreu, conforme consta na prova
de transferência eletrônica feita pelo Recorrente diretamente para a Oportunitty Holding em
10/09/2009. Que a origem dos recursos foram: os R$ 200.000,00 recebidos a título de lucros
distribuídos, e mais R$ 2.336.513,38 recebidos a título de empréstimo de Maria Eleonora Paes
Krull Pessoa (fl. 278).
Alega que houve erro de mês e duplicidade no TVF: a fiscalização tratou em
set/2009 um dispêndio de R$ 2.336.499,98 como “aplicação financeira” e depois, em dez/2009,
novamente registrou R$ 2.627.348,90 como compra das ações.
Traz como provas a cópia da transferência bancária de setembro e carta de
intenções endereçada ao Banco Opportunity; alega que a compra se concretiza com a Carta de
Intenções e o pagamento do valor negociado. E que a operação foi em setembro, não em
dezembro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade. O Recurso Voluntário foi protocolado em 07/11/2017 (fl.
281) e a ciência do acórdão da DRJ em 10/10/2017 (fl. 271), dentro, portanto, do prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972.
2. Glosa dos lucros distribuídos no valor de R$ 200.000,00.
O contribuinte sustenta que a glosa foi indevida, pois a fiscalização aceitou o
informe de rendimentos da MPG Investimentos para todos os valores, exceto o lucro distribuído,
aplicando critérios distintos ao mesmo documento — o que violaria o art. 845, §1o do RIR/99, que
exige prova segura de falsidade ou inexatidão para desconsiderar esclarecimentos prestados (fl.
277).
Afirma que o fato de não haver registro bancário do crédito não impede o
reconhecimento da distribuição, já que o valor teria sido usado diretamente para complementar o
pagamento das ações da EDSP Participações.
Refuta também a alegação de que a empresa não possuía lucros suficientes,
juntando o Livro Razão que demonstra lucros acumulados de R$ 1.353.846,36 em 31/12/2009, dos
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728646/2013-58
5
quais R$ 200.000,00 foram distribuídos ao sócio sob a rubrica “Lucros Distribuídos”, conforme
registro contábil.
O artigo 9o, §1o, do Decreto-Lei no 1.598/1977 estabelece que apenas a
escrituração realizada de acordo com as disposições legais dos fatos registrados e comprovados
por documentos adequados e idôneos faz prova a favor da empresa, conforme definido em
preceitos legais.
No caso, o Recorrente não apresentou nenhum suporte documental que desse
lastro aos lançamentos contábeis, como por exemplo o comprovante de transferência bancária
para a instituição financeira que viabilizou a aquisição das ações.
Desta forma, resta configurado o acréscimo patrimonial a descoberto, como
preconiza o art. 3o, §1o da Lei n. 7.713/1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Corroborado pelo Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda vigente
à época dos fatos:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I): (...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva; (...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Portanto, mantida a autuação neste ponto.
3. Despesas dos cartões de crédito. Titularidade conjunta.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728646/2013-58
6
O contribuinte entendeu que a autuação desconsiderou que as despesas dos
cartões de crédito eram de titularidade conjunta dele e de sua esposa, Maria Eleonora Paes Krull
Pessoa, que declara o imposto de renda separadamente. Argumenta que as faturas eram
liquidadas por débito automático na conta da esposa, conforme comprovado nos extratos e nas
próprias faturas apresentadas.
A DRJ trouxe que quase todos os pagamentos das faturas estão em nome do ora
Recorrente. De fato, há divergência numérica dos cartões (terminações diferentes). E se alguns
gastos eram da cônjuge, o contribuinte não comprovou reembolso e nem que as faturas foram
quitadas pela conta dela.
Observa-se que o cartão American Express indicado no lançamento (n.o 3764-
495910-05009, fl. 115) difere do informado pela contribuinte Marcella Krull Pessoa (n.o 3764-
49XXXX-X7005, fl. 233). Além disso, não há comprovação de que as despesas associadas a este
cartão tenham sido suportadas por ela, tampouco de reembolso ao recorrente. Logo, mantém-se
o entendimento de que o ônus financeiro recaiu sobre o contribuinte.
Desprovido o pedido do contribuinte.
4. Dispêndios com aquisição de ações.
Em relação aos dispêndios efetuados com a aquisição de 246.567 ações da ESDP
PARTICIPAÇÕES, no valor total de R$ 2.627.348,90, a autoridade lançadora diz que não houve
comprovação de que o depósito efetivado no Banco Oportunitty se refere à compra dessas ações.
O Recorrente afirma que o investimento de R$ 2.627.348,90 ocorreu, conforme
consta na prova de transferência eletrônica feita pelo Recorrente diretamente para a Oportunitty
Holding em 10/09/2009. Que a origem dos recursos foram: os R$ 200.000,00 recebidos a título de
lucros distribuídos, e mais R$ 2.336.513,38 recebidos a título de empréstimo de Maria Eleonora
Paes Krull Pessoa (fl. 278).
Alega que houve erro de mês e duplicidade no TVF: a fiscalização tratou em
set/2009 um dispêndio de R$ 2.336.499,98 como “aplicação financeira” e depois, em dez/2009,
novamente registrou R$ 2.627.348,90 como compra das ações.
Traz como provas a cópia da transferência bancária de setembro e carta de
intenções endereçada ao Banco Opportunity; alega que a compra se concretiza com a Carta de
Intenções e o pagamento do valor negociado. E que a operação foi em setembro, não em
dezembro.
A DRJ entendeu que o contribuinte não comprovou que o depósito feito no Banco
Oportunitty em 09/2009 se referia à compra das ações da ESDP. E ressaltou que, apesar de
intimado, apresentou apenas uma carta de autorização de própria lavra, quando deveria ter
juntado documentos da empresa investida ou do banco intermediador que comprovassem a
operação.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728646/2013-58
7
Em resumo, sobre a aquisição de ações da ESDP PARTICIPAÇÕES, o que se discute é
saber qual a origem do valor de R$ 2.627.348,90 considerado como dispêndio: se foi realizado no
mês de dezembro, deve-se saber qual o motivo e a origem desse dispêndio ser considerado no
mês de setembro, conforme consta no Demonstrativo de Variação Patrimonial anexo ao Termo de
Verificação.
Examinando os elementos constantes do Termo de Verificação Fiscal e da DIRPF do
Recorrente, verifica-se a seguinte linha dos fatos relevantes:
(i) Origem em setembro/2009 – R$ 2.339.000,00. A Fiscalização considerou, como
recursos/origens, o montante de R$ 2.339.000,00 lançado como transferência bancária
(Bradesco), apontada como empréstimo de Maria Eleonora Paes Krull Pessoa. Registre-se que,
nesta instância, não se está discutindo a validade do contrato de mútuo em si, mas apenas a forma
como a Fiscalização classificou a origem no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
(ii) Dispêndio em setembro/2009 – R$ 2.336.499,88. Na mesma competência, a
Fiscalização enquadrou como aplicação/dispêndio o valor de R$ 2.336.499,88, classificado como
“transferência c/c para aplicação financeira”. Não há, entretanto, identificação específica do tipo
de aplicação ou da instituição em que realizada, constando apenas a rubrica genérica.
(iii) Dispêndio em dezembro/2009 – R$ 2.627.348,90. Diante da falta de
documentação apresentada pelo contribuinte para vincular os movimentos de setembro à
operação societária, a Fiscalização considerou, em dezembro/2009, com base em informação
constante da DIRPF, o dispêndio relativo à aquisição das ações/quotas de capital no montante de
R$ 2.627.348,90.
Em síntese, a autoridade lançadora (a) reconheceu, em setembro, a origem de R$
2.339.000,00 e um dispêndio de R$ 2.336.499,88 como “aplicação financeira”; e (b), em
dezembro, reputou novo dispêndio de R$ 2.627.348,90 referente à aquisição das ações. A
controvérsia recursal centra-se em saber se há identidade econômica entre o movimento
financeiro de setembro e a aquisição reconhecida em dezembro, hipótese em que haveria
duplicidade de dispêndios, ou se, ausente prova hábil e idônea de vinculação, subsiste a
classificação autuante tal como efetuada.
No ponto, anoto que o contribuinte invoca a vinculação (em setembro) por meio de
transferência ao intermediário financeiro, mas não acostou documentação bastante que
identifique inequivocamente a destinação do valor de R$ 2.336.499,88 à aquisição das 246.567
ações posteriormente considerada em dezembro. Ausente prova documental robusta
(comprovante do intermediário/da companhia emissora ou instrumento hábil correlacionando os
lançamentos), não é possível, nesta sede, reclassificar o dispêndio de setembro como parte da
mesma operação societária reconhecida em dezembro, razão pela qual se mantém a sequência de
origens e dispêndios tal como consignada no lançamento.
Conclusão.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728646/2013-58
8
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 298
DF CARF MF
Original